Tribunal: TJBA
Processo: 8001979-90.2022.8.05.0027
Classe: Apelação
Relator(a): RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão julgador: RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2024-05-22
Data de publicação: 2024-05-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Apelação n.º 8001979-90.2022.8.05.0027 – Comarca de Bom Jesus da Lapa/BA Apelante: Josenilton Dias dos Santos Defensor Público: Dr. Ênio Ribeiro Novais Santos Apelado: Ministério Público do Estado da Bahia Promotor de Justiça: Dr. José Franclin Andrade de Souza Origem: Vara Criminal da Comarca de Bom Jesus da Lapa Procuradora de Justiça: Dra. Armênia Cristina Santos Relatora: Desa. Rita de Cássia Machado Magalhães ACÓRDÃO APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO SIMPLES, POR TRÊS VEZES, EM CONTINUIDADE DELITIVA (ART. 155, CAPUT, C/C ART. 71, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL). PRELIMINAR DE NULIDADE DO PROCESSO. ALEGAÇÃO DE QUE AS PROVAS FORAM OBTIDAS POR MEIO ILÍCITO. INACOLHIMENTO. INGRESSO EM DOMICÍLIO. FUNDADAS RAZÕES. PREFACIAL AFASTADA. PLEITO ABSOLUTÓRIO. INALBERGAMENTO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS DE FORMA INEQUÍVOCA NO CONJUNTO PROBATÓRIO. PRETENSÃO DE APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INADMISSIBILIDADE. FURTOS PRATICADOS EM CONTINUIDADE DELITIVA. PEDIDO DE RECONHECIMENTO DO FURTO PRIVILEGIADO. INVIABILIDADE. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA AFASTADA PELO JUIZ A QUO COM AMPARO EM FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA E IDÔNEA. PLEITO DE REDUÇÃO DA FRAÇÃO DE AUMENTO CORRESPONDENTE À CONTINUIDADE DELITIVA. IMPOSSIBILIDADE. MAJORAÇÃO DA PENA NO PATAMAR DE 1/5 (UM QUINTO). PRÁTICA DE TRÊS CRIMES DE FURTO. FRAÇÃO ADEQUADA. PRECEDENTES DO STJ. PRETENSÃO DE CONCESSÃO DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. POSTULAÇÃO JÁ ACOLHIDA PELO MAGISTRADO SINGULAR. PRELIMINAR REJEITADA. APELO CONHECIDO E IMPROVIDO, reconhecendo-se, de ofício, a atenuante da confissão espontânea, restando, contudo, inalteradas as penas definitivas impostas na sentença recorrida. I – Cuida-se de Recurso de Apelação interposto por Josenilton Dias dos Santos, insurgindo-se contra a sentença que o condenou às penas de 01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão, em regime inicial aberto, e 20 (vinte) dias-multa, no valor unitário mínimo, pela prática do crime tipificado no art. 155, caput (por três vezes), c/c art. 71, caput, do Código Penal, substituindo a sanção corporal por duas penas restritivas de direitos, concedendo-lhe o direito de recorrer em liberdade. II – Narra a exordial acusatória, in verbis: “Consta do Inquérito Policial em epígrafe que, em 02 de julho de 2022, na residência da vítima Railcton Ramos da Silva, nesta Comarca de Bom Jesus da Lapa/BA, o Denunciado subtraiu para si um botijão de gás pertencente à vítima Railcton. Consta também que, em 07 de julho de 2022, por volta das 06 h, na residência da vítima Gilson Antônio dos Santos, nesta Comarca, o Denunciado subtraiu para si um botijão de gás pertencente à vítima Gilson. Consta também que, em data incerta, porém compreendida entre 02 e 07 de julho de 2022, na residência da vítima Edson Cruz Silva, o Denunciado também subtraiu um botijão de gás pertencente à vítima Edson Cruz Silva. Segundo o apurado, o Denunciado é contumaz furtador de botijões de gás. Assim, aproveitando-se da ausência momentânea de vítimas em suas respectivas residências, o Denunciado lá ingressava e subtraía botijões de gás. Foi assim que, em 02 de julho de 2022, o Denunciado subtraiu um botijão de gás da vítima Railcton e, em período compreendido entre 02 de julho e 07 de julho, subtraiu outro botijão de gás, desta vez da vítima Edson. Ocorre que, após efetuar o terceiro furto de botijão de gás, da vítima Gilson, em 07 de julho de 2022, o Denunciado foi encontrado logo após o crime em poder da coisa subtraída por Policiais Militares, que procederam diligências e encontraram o restante dos botijões subtraídos, guardados pelo Denunciado. Na Delegacia, as vítimas reconheceram os botijões. O Denunciado também responde por ação penal de latrocínio nesta Comarca, quando em companhia de um adolescente e desejando subtrair outro botijão de gás, agindo em concurso, mataram a vítima Nalzira Pereira de Jesus, gerando a ação penal n. 8001537-27.2022.8.05.0027, pela qual se encontra preso neste momento”. III – Em suas razões de inconformismo, em apertada síntese, suscita o Apelante, preliminarmente, a nulidade do processo, sob a alegação de que as provas colacionadas aos autos foram obtidas por meio ilícito (invasão de domicílio); no mérito, postula a absolvição; subsidiariamente, a aplicação do princípio da insignificância; caso mantida a condenação, o reconhecimento do furto privilegiado, a redução da fração de aumento correspondente à continuidade delitiva e a concessão do direito de recorrer em liberdade. IV – Não merece acolhimento a preliminar de nulidade do processo, sob a alegação de que as provas colacionadas aos autos foram obtidas por meio ilícito. O Supremo Tribunal Federal definiu, em repercussão geral, que o ingresso forçado em domicílio sem mandado judicial apenas se revela legítimo – a qualquer hora do dia, inclusive durante o período noturno – quando amparado em fundadas razões, devidamente justificadas pelas circunstâncias do caso concreto, que indiquem estar ocorrendo, no interior da casa, situação de flagrante delito (RE n. 603.616/RO, Relator: Ministro Gilmar Mendes, DJe 8/10/2010). Nessa linha de raciocínio, o ingresso em moradia alheia depende, para sua validade e sua regularidade, da existência de fundadas razões (justa causa) que sinalizem para a possibilidade de mitigação do direito fundamental em questão. Em outras palavras, somente quando o contexto fático anterior à invasão permitir a conclusão acerca da ocorrência de crime no interior da residência é que se mostra possível sacrificar o direito à inviolabilidade do domicílio. V – Na hipótese vertente, consoante os depoimentos testemunhais, os agentes policiais receberam informações a respeito da ocorrência de furto de botijões de gás na Cidade; posteriormente, avistaram o Denunciado na posse de um dos botijões subtraídos, o que ensejou a sua abordagem e prisão em flagrante, ocasião em que apontou o local, no qual estavam os outros objetos furtados. Esse quadro fático evidencia que havia fundadas razões para o ingresso no domicílio do Acusado, justificando a atuação policial. Confira-se trecho do Parecer da douta Procuradoria de Justiça: “Conforme se observa nos depoimentos policiais em audiência de instrução, o Apelante foi avistado carregando um dos botijões, o que despertou suspeita, em função da notícia a respeito de um homem furtando botijões, dessa forma, ao abordar o acusado, ele confessou e levou os policiais ao local em que os outros botijões estavam armazenados: [...]. Com isso, verifica-se que o acusado franqueou a entrada na residência. Ademais, a jurisprudência entende que é autorizada a entrada na residência, mesmo sem mandado judicial, quando houver fundadas razões, [...]. Assim, apesar da ausência do mandado judicial, os policiais entraram na residência em função da confissão do acusado de que ali teria mais botijões furtados, evidenciando a fundada suspeita, bem como autorização expressa dele para o ingresso, não havendo que se falar em invasão. Nesse contexto, cumpre frisar que a palavra dos agentes policiais, se compatíveis com o restante do arcabouço probatório, devem ser consideradas para efeito de elucidação dos fatos. [...]. Dito isso, verifica-se que a referida alegação de violação de domicílio não merece prosperar”. Rejeita-se, portanto, a sobredita preliminar. VI – No mérito, não merece guarida o pleito absolutório. A materialidade e autoria delitivas restaram suficientemente demonstradas pelas provas colhidas nos autos, merecendo destaque o auto de exibição e apreensão (Id. 57588922, pág. 10), os termos de entrega/restituição de objeto (Id. 57588922, págs. 22/23), as declarações judiciais das vítimas Gilson Antônio dos Santos e Edson Cruz da Silva e o depoimento prestado em juízo pela testemunha Anthoni Souza Silva. Nos delitos patrimoniais, a palavra da vítima assume relevante valor probatório, até porque foi ela quem vivenciou os fatos, razão pela qual pode narrá-los com maior clareza e riqueza de detalhes, carecendo do interesse de, falsamente, acusar inocentes. Outrossim, oportuno registrar que a função de policial não afasta a credibilidade dos depoimentos prestados, mormente quando se apresentam coerentes e harmônicos com os demais elementos e circunstâncias colhidos dos autos, e quando oferecidos em juízo, sendo oportunizado o contraditório. Por conseguinte, o acervo probatório mostra-se suficiente para a condenação do Apelante, não havendo que se falar em absolvição. VII – Além disso, em que pese as alegações formuladas pela defesa, não há que se falar em atipicidade material da conduta imputada ao Réu. O Plenário do Supremo Tribunal Federal tem orientação consolidada no sentido de que o princípio da insignificância incide quando presentes, cumulativamente, as seguintes condições objetivas: a) mínima ofensividade da conduta do agente, b) nenhuma periculosidade social da ação, c) grau reduzido de reprovabilidade do comportamento, e d) inexpressividade da lesão jurídica provocada, ressaltando, ainda, que a contumácia na prática delitiva impede a aplicação do princípio. Conforme entendimento assente no Superior Tribunal de Justiça, a prática de crimes de furto em continuidade delitiva “evidencia o maior grau de reprovabilidade da conduta do agente, não admitindo a aplicação do princípio da insignificância” (STJ, AgRg no HC n. 396.667/SC, Relator: Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 6/12/2018, DJe de 18/12/2018). VIII – Conforme destacou o Magistrado a quo, na sentença: “Não há que se falar em atipicidade da conduta pela incidência do princípio da insignificância, pois os fatos ocorreram em dias diversos, entre os dias de 02 a 07 de julho de 2023, contra vítimas diversas, demonstrando o agente a inclinação em praticar furtos de botijões de gás, com nítido intuito de fazer de tal prática meio de vida, o que denota uma reprovabilidade da conduta incompatível com a insignificância. Nesse sentido, inclusive, é o posicionamento pacificado pelo STJ, conforme a Tese n. 07, veiculada na edição n. 47: ‘O princípio da insignificância deve ser afastado nos casos em que o réu faz do crime o seu meio de vida, ainda que a coisa furtada seja de pequeno valor’. O STJ tem decidido que, em regra, não se aplica o princípio da insignificância em caso de continuidade delitiva: A prática de crimes de furto em continuidade delitiva evidencia o maior grau de reprovabilidade da conduta do agente, não admitindo a aplicação do princípio da insignificância. Assim, o princípio da insignificância não tem aplicabilidade em casos de reiteração da conduta delitiva, salvo excepcionalmente, quando as instâncias ordinárias entenderem ser tal medida recomendável diante das circunstâncias concretas (STJ. 5ª Turma. AgRg no HC 396.667/SC, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, julgado em 06/12/2018)”. IX – No que se refere à figura do furto privilegiado, o art. 155, § 2º, do Código Penal, exige a conjugação de dois requisitos objetivos, consubstanciados na primariedade e no pequeno valor da coisa furtada que, na linha do entendimento pacificado no Superior Tribunal de Justiça, não deve ultrapassar o valor do salário mínimo vigente à época dos fatos (STJ, AgRg no REsp n. 1.785.985/SP, Ministro: Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 9/9/2019). In casu, o Juiz singular deixou de reconhecer o furto privilegiado expondo fundamentação concreta e idônea, não merecendo reparo o decisio vergastado neste particular. Confira-se: “[...] inviável, também, o reconhecimento do furto privilegiado, haja vista não ser a hipótese de furto de objeto de baixo valor. Como se sabe, o botijão de gás representa um bem de valor significativo para famílias, ainda mais, aquelas humildes, consubstanciando um item próprio para subsistência. O réu subtraiu, pelo menos, três botijões com gás em seu interior. O preço apenas do botijão vazio (o seu vasilhame) apresenta um custo médio de R$ 300,00 (trezentos reais), de modo que o valor total do dano excede um salário-mínimo. Para a configuração do furto privilegiado, a jurisprudência do STJ tem aplicado o raciocínio de que além da primariedade do réu, o valor do bem subtraído não deve exceder à importância correspondente ao salário-mínimo vigente à época dos fatos, o que não é a hipótese dos autos”. No mesmo sentido, o Parecer Ministerial: “[...] no tocante ao furto privilegiado, existem dois requisitos para sua concessão, conforme § 2º do art. 155 do CP, quais sejam a primariedade do réu; e ser de pequeno valor a coisa furtada. Assim, uma vez visto anteriormente, o valor furtado pelo apelante não pode ser considerado ínfimo, em virtude de superar o percentual estabelecido, com base no salário-mínimo, não preenchendo os requisitos necessários para o reconhecimento da referida causa de diminuição”. X – Passa-se, a seguir, à análise da dosimetria das penas. Na primeira fase, para cada um dos crimes de furto, o Magistrado a quo fixou as penas-base no mínimo legal: 01 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa, no valor unitário mínimo, tornando-as definitivas, em razão da ausência de atenuantes ou agravantes, bem como de causas de aumento ou de diminuição de pena; em seguida, considerando que o Réu praticou três crimes de furto em continuidade delitiva, aplicou a regra do art. 71, caput, do Código Penal, aplicando-lhe a pena de um só dos delitos acrescida em 1/5 (um quinto). Assim, o Réu restou definitivamente condenado à pena de 01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão, em regime inicial aberto. A pena privativa de liberdade foi substituída por duas restritivas de direitos. Confira-se trecho da sentença: “Conclusão: condena-se o réu ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, no valor já fixado, mais o cumprimento de 02 (duas) penas restritivas de direito acima indicadas”. Ao mencionar a “pena final”, o Juiz singular fixou a pena de multa definitiva em 20 (vinte) dias-multa, “cada um no valor de 1/30 do salário-mínimo vigente à época do fato”. No entanto, na “conclusão”, fez referência ao quantum de 10 (dez) dias-multa (conforme acima transcrito). Por ser mais benéfico ao Acusado, mantém-se a pena de multa no valor fixado na “conclusão”, ou seja, 10 (dez) dias-multa. XI – Quanto ao aumento pela continuidade delitiva, a jurisprudência do STJ é firme no sentido de que se aplica a fração de 1/6 (um sexto) pela prática de duas infrações; 1/5 (um quinto) para três infrações; 1/4 (um quarto) para quatro infrações; 1/3 (um terço) para cinco infrações; 1/2 (metade) para seis infrações e 2/3 (dois terços) para sete ou mais infrações (STJ, AgRg no REsp n. 2.025.605/RN, Relator: Ministro Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023). Assim, na espécie, não se mostra excessiva ou desarrazoada a adoção do patamar de 1/5 (um quinto) em virtude da prática de três delitos. Inacolhe-se, portanto, o pedido de redução da fração de aumento correspondente à continuidade delitiva. XII – No que se refere ao direito de recorrer em liberdade, verifica-se que o Juiz de primeiro grau já acolheu tal postulação, quando da prolação da sentença. Cita-se: “O réu encontra-se solto e assim permanecerá, tendo o direito de recorrer em liberdade (art. 387, parágrafo único, do CPP), pois nitidamente agressivo ao princípio da proporcionalidade decretar a prisão de alguém quando a condenação impõe regime inicial aberto para o cumprimento da pena privativa de liberdade ora fixada, bem como em vista da substituição da pena privativa de liberdade pelas restritivas de direito, ora concedida”. XIII – Finalmente, importa lembrar que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça “confere ampla eficácia de atenuante à admissão do fato delitivo pelo réu, seja ela parcial, qualificada, extrajudicial, retratada ou mesmo não espontânea, ainda que não haja sido utilizada como fundamento para a condenação” (STJ, AgRg no REsp n. 2.094.380/MG, Relator: Ministro Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 8/4/2024, DJe de 11/4/2024). Na hipótese sob exame, tendo o Réu confessado a prática delitiva na fase inquisitorial, impõe-se reconhecer, em seu favor, a atenuante da confissão espontânea, sem, contudo, valorá-la, em observância ao enunciado da Súmula 231, do STJ. XIV – Parecer da Procuradoria de Justiça, pelo conhecimento e improvimento do Apelo. XV – PRELIMINAR REJEITADA. APELO CONHECIDO E IMPROVIDO, reconhecendo-se, de ofício, a atenuante da confissão espontânea, restando, contudo, inalteradas as penas definitivas impostas na sentença recorrida. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal n.º 8001979-90.2022.8.05.0027, provenientes da Comarca de Bom Jesus da Lapa/BA, em que figuram, como Apelante, Josenilton Dias dos Santos, e, como Apelado, o Ministério Público do Estado da Bahia. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Colenda Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, conhecer do recurso, REJEITAR A PRELIMINAR, no mérito, NEGAR PROVIMENTO AO APELO e, DE OFÍCIO, reconhecer a atenuante da confissão espontânea, restando, contudo, inalteradas as penas definitivas impostas na sentença recorrida, e assim o fazem pelas razões a seguir expostas no voto da Desembargadora Relatora.